Tribunal: TJDFT
Processo: 0727564-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGENTE FINANCEIRO. CONTRATO ACESSÓRIO. LEGITIMIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO ENTREGA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. RÉU. ART.373, INCISO II DO CPC. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COBRANÇA INDEVIDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. NADA A PROVER. SENTENÇA MANTIDA.

1. A instituição financeira detém legitimidade para integrar o polo passivo nas demandas em que se discute a rescisão do contrato de compra e venda por não entrega do veículo, uma vez que os contratos de compra e venda e de financiamento com garantia de alienação fiduciária são interdependentes, já que a alienação do veículo somente se aperfeiçoa mediante a disponibilização do capital pela instituição financeira à vendedora do veículo.

2. Restou comprovado que a compra e venda não foi finalizada e não houve a tradição do veículo negociado. O não cumprimento das obrigações contratuais, especialmente a entrega do bem objeto do contrato, impede a cobrança de valores por parte do agente financeiro que resulte em negativação do nome do comprador nas instituições de proteção ao crédito. Não merece acolhimento a alegação do réu/apelante de que cumpriu suas obrigações contratuais, uma vez que não apresentou qualquer prova nesse sentido, sendo certo não ter havido a tradição do bem.

3. Configurada a relação de conexão/coligação entre os contratos, demonstrado que a autora não recebeu o bem e rescindido o contrato de compra e venda em razão de descumprimento, o réu/apelante não poderá exigir da consumidora/autora a restituição dos valores gastos com o contrato de empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do agente financeiro, violação ao princípio da boa-fé objetiva e onerosidade excessiva do consumidor.

4. Nada a prover quanto ao pedido de expedição de ofício ao Detran-DF para impor restrições ao veículo, objeto do contrato de financiamento. A posse/propriedade do veículo não é objeto da ação. Medidas atinentes a circulação do bem devem ser requeridas em processo pertinente, não nos presentes autos.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.